Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-54.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 337, § 4o DO CPC C/C ART. 6o, § 3o DA LINDB. DECISÃO IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL. ART. 507 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSIÇÃO. RECONHECIMENTO. ART. 485, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 337, § 4o do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. A coisa julgada material delimita a lide, sendo vedada a rediscussão de matérias já analisadas e que, após o trânsito em julgado da demanda, tornam-se imutáveis e indiscutíveis.
2. A eficácia preclusiva não se restringe apenas àqueles autos, impedindo o julgador de rediscutir matéria já analisada em demanda anterior transitada em julgado. Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.
3. Constatada a identidade subjetiva e objetiva entre a presente demanda e a ação anteriormente ajuizada pela autora/apelante em face do banco réu/apelado cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes em sentença transitada em julgado, a matéria encontra-se fulminada pelo instituto da coisa julgada material, o que impede novo julgamento sobre o mesmo objeto e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.